Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que rejeitou o pedido de relaxamento da prisão preventiva.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há excesso de prazo para a formação da culpa, se há provas suficientes de autoria e materialidade e se houve ilegalidade na atuação policial.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 3.1. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Precedentes do STJ.
4. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
5. O Ministério Público individualizou a conduta do paciente e apontou indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a persecução penal. 5.1. A análise exaustiva de provas para os fins de soltura do paciente é inviável na via estreita do Habeas Corpus, pois a matéria trazida pela defesa será minuciosamente apreciada pela autoridade coatora por ocasião da prolação da sentença.
6. Pelo que se observa dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi oriunda de prévio monitoramento do local (campana), inclusive com gravações, que se deu após o recebimento de informações acerca da traficância no local. Assim, ao menos em tese, a diligência policial não se deu a partir de elementos subjetivos, mas elementos concretos que geraram fundada suspeita apta a justificar a abordagem.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.